Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704764-06.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS BATISTA DOS REIS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Lucas Batista dos Reis em face da r. sentença (ID 26219275) que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da CEB Distribuição S/A, julgou improcedente o pedido de nomeação imediata do candidato para emprego público, por entender ausente a prova da preterição. Nas contrarrazões (ID 26219298), a Ré CEB Distribuição S/A suscitou preliminar de falta de interesse processual (de agir) do Autor/Apelante, pela perda superveniente do objeto, em razão da privatização da Apelada e, por conseguinte, a não sujeição à regra constitucional que exige a realização de concurso público para contratação de empregados. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se o Autor/Apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões (ID 26219298). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator